Tribunal: TJPA
Processo: 0012624-60.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012624-60.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012624-60.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DO CARMO SOUSA,
contra decisão de minha lavra (id 11770143),
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, em que se julgou procedente o recurso, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL PROCEDENTE. FIXAÇÃO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE ESTABELECEU A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO E NÃO DA DATA DO EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

- A cobrança indevida de Título de Capitalização com desconto incidente sobre o benefício previdenciário da parte autora implica responsabilidade civil e, por consequência, há necessidade de condenação da entidade bancária a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a contar da data da citação.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a Autora, idosa, aposentada e analfabeta, alega que foi surpreendida com descontos mensais em conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário (INSS), correspondente a
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
, de procedência desconhecida, num total de R$100,00 (cem reais).

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a inversão do ônus probatório e a declaração de nulidade do contrato de título de capitalização, além da condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo a quo julgou procedente os pedidos.

Inconformada com o
decisum
, a parte Autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
ID Num. 9032935
), requerendo fosse fixada a condenação do Réu aos danos morais no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como fosse estabelecida como data de início da contagem dos juros moratórios a data do evento danoso, conforme Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna também que sejam majorados os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em sede recursal, mantive a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A apelante interpôs Agravo interno (id 12091974) requerendo a majoração da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aduzindo que este valor é o que comumente se arbitra.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 12441015, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A agravante se insurge em face do valor da condenação em danos morais, aduzindo que está abaixo do patamar praticado pelo STJ.

Em regra, para que surja a obrigação de indenizar é necessária a comprovação de causa e efeito entre o fato e o dano, isto é, mostra-se essencial que se comprove que a conduta de quem se pretende exigir a reparação foi a causadora do dano, com dolo ou culpa.

Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 8ª edição, ano 2003, pág. 475, assim leciona:

"Para que haja a obrigação de indenizar, não basta que o autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando um direito (subjetivo) de outrem ou infringindo uma norma jurídica tuteladora de interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil. Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, merecer censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da situação, cabia afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo".

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito.

Tratando da questão da fixação do valor, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados:

"a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..."Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242.

Verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a Apelante foi vítima de desconto indevido.

No presente caso, restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira. Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa, empresa seguradora de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo a quo no sentido de indeferir o pleito indenizatório referente aos danos morais vai de encontro a precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais à consumidora Autora pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada ...Ver ementa completa desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002406420208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Assim, deve ser provido em parte o apelo da Autora no sentido da condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$3.000,00 (três mil reais) àquela.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

É como voto

Belém, data conforme registro do sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desa. Relatora

Belém, 26/06/2023